Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706318-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: LUIZ CARLOS GATTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bradesco Saúde S/A em face da r. decisão (ID 69039813) que, nos autos do Cumprimento de Sentença manejado por Luiz Carlos Gatto, homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Nas razões recursais (ID 69039812), a parte Agravante/Executada afirma, em síntese, que o d. Juízo de origem homologou novamente os cálculos da Contadoria Judicial, sem observar o que restou decidido no Agravo de Instrumento n. 0724039-14.2024.8.07.0000 (ID 214884077, págs. 5 a 33, na origem), que cassou a decisão anterior de homologação dos cálculos e ordenou a análise dos argumentos da impugnação que apresentou. Requer o deferimento de efeito suspensivo a este recurso até o julgamento pelo Colegiado. No mérito, requer a nulidade da decisão agravada e, sucessivamente, se a causa for considerada pronta para julgamento, que seja acolhida a impugnação da parte Recorrente e declarado como valor devido a parcela incontroversa e já paga de R$ 20.131,42 (vinte mil, cento e trinta e um reais e quarenta e dois centavos), excluindo qualquer pretensão de reembolso mencionada na planilha de cálculos que acompanha a inicial. Preparo comprovado (IDs 69039815 e 69039816). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Verifica-se que, em face da primeira decisão de homologação dos cálculos proferida pelo d. Juízo de origem, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0724039-14.2024.8.07.0000, o qual foi parcialmente provido para “cassar a r. decisão agravada, com o consequente retorno dos autos ao d. Juízo de origem, a fim de que sejam apreciadas as teses defensivas da Agravante, arguidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença” (ID 214884077, pág. 32, na origem). Após a prolação do referido acórdão, foi proferido despacho nos seguintes termos (ID 215484225, na origem): “Diante da certidão de ID 215390708, vê-se que o objeto do Acórdão de ID 210730700 não tem haver com os cálculos, sendo assim, por óbvio não há no referido Acórdão menção a forma de feitura dos referidos cálculos. Ademais, todos os subsídios para a realização dos cálculos estão nos Autos bastando a Contadoria Judicial analisar os atos judiciais pertinentes. REMETAM-SE os Autos à Contadoria Judicial para apuração do débito. Vindo os cálculos, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, volvam os Autos conclusos”. Em seguida, o d. magistrado novamente homologou os cálculos da Contadoria Judicial, sem apreciar os argumentos deduzidos na impugnação, descumprindo, assim, o que restou decidido por esta eg. Turma Cível no acórdão acima mencionado. Cabia ao julgador de origem, após a devida análise das teses deduzidas em impugnação, conforme determinado pela eg. 8a Turma Cível, estabelecer os critérios para a realização dos cálculos, o que não ocorreu. Desse modo, afigura-se presente a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Quanto ao risco de dano grave ou difícil reparação, ele resta evidenciado no prejuízo processual e financeiro aos quais a parte Agravante será submetida em caso de prosseguimento do Cumprimento de Sentença sem que antes sejam devidamente analisadas as teses de defesa. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator